Tribunal: TJDFT
Processo: 0715469-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS MÍNIMOS ATENDIDOS. INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. POSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. AGRAVO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
2. A exequente/agravante sustenta que a decisão recorrida impõe indevidamente a necessidade de prova pré-constituída para a instauração do incidente, contrariando a sua própria finalidade instrutória.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se os indícios apresentados pela exequente são suficientes para justificar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, possibilitando a citação dos sócios para manifestação e produção de provas.
III. Razões de decidir
4. O art. 134 do CPC dispõe que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado sempre que houver indícios de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
5. A exequente demonstrou que a empresa executada está com situação cadastral "inapta" perante a Receita Federal, por omissão de declarações, indicando possível dissolução irregular.
6. A dissolução irregular da empresa e a ausência de bens para satisfação da dívida constituem indícios suficientes para a instauração do incidente, permitindo a citação dos sócios para exercerem o contraditório.
7. A instauração do incidente não implica, de imediato, na desconsideração da personalidade jurídica, mas apenas possibilita a apuração detalhada da eventual responsabilidade dos sócios.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao recurso para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 134, 135 e 137.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.306.553/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 10/10/2018. TJDFT, Acórdão 1928415, 0720152-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE 21/10/2024. TJDFT, Acórdão 1346507, 070428846.2021.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE 22/06/2021.